Tribunal: TJSP
Processo: 2040353-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte – Insurgência da autora – Circunstâncias pessoais autorizam o deferimento da benesse – Hipossuficiência comprovada – Decisão reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.